Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO. IMPEDIMENTO FÍSICO E MENTAL. INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO. MEDIDA DE PROTEÇÃO AO CURATELANDO.
1. O artigo, 1.767, do Código Civil prevê que estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade.
2. No caso, o relatório médico constatou que o curatelando apresenta deficiência física e mental permanente, que o impede de exprimir a sua vontade, razão que o torna incapaz para exercer os atos da vida civil.
3. Em que pese o art. 6o, da Lei no 13.146/15, garanta a plena capacidade civil aos deficientes, tal regramento deve ser mitigado enquanto a situação delineada nos autos perdurar, o que é corroborado pelo parágrafo primeiro do art. 84, da referida norma.
4. Ademais, não obstante a lei tenha garantido a plena capacidade civil às pessoas portadoras de deficiência, cumpre salientar que tal proteção não impede que a interdição seja decretada em certos casos, nos quais a medida se dá como forma de proteção àqueles que necessitam ser auxiliados, ou até mesmo representados, por outras pessoas para a prática de atos da vida civil.
5. Diante dos impedimentos físicos e mentais que impossibilitam o curatelando de exprimir a sua vontade, deve-se reconhecer a sua incapacidade total para exercer os atos da vida civil.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.